Tribunal: TJSP
Processo: 2276950-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Incorporação da totalidade do adicional de local de exercício (ALE) ao salário-base padrão, e não apenas no percentual de 50%. Impossibilidade. Incorporação do adicional aos vencimentos da autora determinada no Acordão exequendo que não importa na incorporação em dobro, nem para a produção em dobro de todos os efeitos. Proceder que conduziria à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Incorporação da totalidade do adicional de local de exercício (ALE) ao salário-base padrão, e não apenas no percentual de 50%. Impossibilidade. Incorporação do adicional aos vencimentos da autora determinada no Acordão exequendo que não importa na incorporação em dobro, nem para a produção em dobro de todos os efeitos. Proceder que conduziria à duplicação do valor do ALE, por força da imagem especular que ele próprio passaria a ter no RETP. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276950-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GUMERCINDO BUENO FILHO, ALVARO GONÇALVES MONTEIRO,
AUGUSTO BENINI, CARLOS DE OLIVEIRA FARACO, CELSO DA COSTA,
ELIAS PERES BOMEDIANO, ELIZABETH ARENA EIDE, ELIZABETH
DAINTON BERNARDES, ESTER VAZ, FERNANDO JORDAO, FRANCISCO
FLAVIANO DE BARROS BAHIA, IZABEL PEREIRA CARBELOTO, JANETE
SILVA DA CRUZ, JOSE CARLOS DE AFENSOR, LAZARO JAIR
FERNANDES, LUIZ BORGES, MARIA SOCORRO DE BARROS PRIMO
CARVALHO, MARILICIO APARECIDO MACHADO, MARLI ALVES DOS
SANTOS, NAIDE ADRIANO, NAIRDES MARIA CHIARI, ODAIR
CAVASSANA, PEDRO PAULO DELGADO, REGINA HELENA DE OLIVEIRA
LOPES, RUBENS GRACINDO CORREA BRUSADIM, SÔNIA MARTINS
VIDAL, TOMOKO MORITA GUZZI, VALMIR AMENDOLA, VALTER
OTAVIO FARIA MONTEIRO e ZILDA MARIA TEODORO, são agravados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276950-71.2019.8.26.0000 -Voto no 12902
2
Agravo de Instrumento no 2276950-71.2019.8.26.0000
Agravantes: Gumercindo Bueno Filho, Alvaro Gonçalves Monteiro, Augusto
Benini, Carlos de Oliveira Faraco, Celso da Costa, Elias Peres Bomediano,
Elizabeth Arena Eide, Elizabeth Dainton Bernardes, Ester Vaz, Fernando
Jordao, Francisco Flaviano de Barros Bahia, Izabel Pereira Carbeloto, Janete
Silva da Cruz, Jose Carlos de Afensor, Lazaro Jair Fernandes, Luiz Borges,
Maria Socorro de Barros Primo Carvalho, Marilicio Aparecido Machado,
Marli Alves dos Santos, Naide Adriano, Nairdes Maria Chiari, Odair
Cavassana, Pedro Paulo Delgado, Regina Helena de Oliveira Lopes, Rubens
Gracindo Correa Brusadim, Sônia Martins Vidal, Tomoko Morita Guzzi,
Valmir Amendola, Valter Otavio Faria Monteiro e Zilda Maria Teodoro
Agravados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 12902
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Incorporação da totalidade do
adicional de local de exercício (ALE) ao salário-base
padrão, e não apenas no percentual de 50%.
Impossibilidade.
Incorporação
do
adicional
aos
vencimentos da autora determinada no Acordão
exequendo que não importa na incorporação em dobro,
nem para a produção em dobro de todos os efeitos.
Proceder que conduziria à duplicação do valor do
ALE, por força da imagem especular que ele próprio
passaria a ter no RETP. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Gumercindo Bueno
Filho e outros, da r. decisão copiada às fls. 169/173 que reconheceu a inexistência
de obrigação de fazer a ser cumprida no incidente em que buscam o pagamento de
diferenças decorrentes da incorporação do adicional de local de exercício (ALE) aos
respectivos vencimentos.
Sustentam os agravantes o desacerto da decisão, a seu ver,
proferida em descompasso com o título executivo, já protegido pela coisa julgada,
alegando, em síntese, ser inaplicável ao caso, a tese firmada nesta Corte no Tema 5
de demandas repetitivas, posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276950-71.2019.8.26.0000 -Voto no 12902
3
Nestes termos, pretende a reforma da decisão interlocutória,
determinando-se que a agravada cumpra com a obrigação e incorpore o ALE ao
salário base, com os devidos reflexos nas demais vantagens pecuniárias, como o
RETP, quinquênios e sexta parte (fls. 04/12).
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte contrária, porquanto o recurso
não comporta guarida.
É de se ver que a incorporação do valor do ALE nos termos da Lei
Complementar Estadual no 1.197/2013 (50% no salário-base e 50% no RETP
Regime Especial Trabalho Policial), a partir de março de 2013, implicou na
absorção integral do adicional nos vencimentos dos servidores, sem qualquer
prejuízo aos agravados, os quais continuarão recebendo o valor integral do
adicional, sem redução salarial, na forma estabelecida em lei.
De outra parte, o decisum não incorre em nenhuma impropriedade
na constatação nele destacada de que “o acórdão, em momento algum, estabeleceu a
forma de cálculo do benefício. Apenas determinou a incorporação do benefício
integralmente ao salário base”.
O que o V. Acórdão proclamou foi que o ALE tinha natureza de
aumento dissimulado, impondo-se contá-lo como parte dos vencimentos do
servidor. E tanto assim foi que, em sua parte dispositiva, o V. Acórdão condenou a
ré “a incorporar aos vencimentos dos autores o Adicional Local de Exercício,
para todos os efeitos” (fls. 90).
Todos os efeitos, por óbvio, não significa mais do que a totalidade
dos efeitos lícitos dessa incorporação; e a incorporação do ALE ao salário-base
extrapolaria tais limites, conduzindo à duplicação do valor do ALE, por força da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276950-71.2019.8.26.0000 -Voto no 12902
4
imagem especular que ele próprio passaria a ter no RETP. Não há dúvida de que este
último, ao contrário dos adicionais ex facto tempori, que o incluem na respectiva
base de cálculo, tem natureza tipicamente remuneratória; e do reconhecimento de
que esta também era a natureza do ALE, não se pode extrair a conclusão de que ele
deva ser pago em dobro ao servidor e contabilizado também em dobro no cálculo
de adicionais por tempo de serviço e sexta parte.
Portanto, ao determinar a incorporação do ALE aos vencimentos
do servidor, para todos os efeitos, o V. Acórdão não determinou sua incorporação
em dobro, nem para a produção em dobro de todos os efeitos; impôs exatamente que
o ALE fosse integrado aos vencimentos como aparenta ter sido integrado pela
Administração, em cumprimento ao r. decisum desta Colenda Câmara, que, por
sinal, está em dissonância como entendimento firmado pela Turma Especial de
Direito Público desta Corte em sede de demandas repetitivas (Tema 5) que pôs fim á
controvérsia existente sobre a questão:

"INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS

IRDR ALE Pretensão de incorporação de 100% sobre o salário
base LC n° 1.197/2013. Tese firmada Gratificação que se incorpora
aos vencimentos, cujo conceito abrange o próprio salário-base e as
demais vantagens pessoais percebidas 50% do valor do Adicional
Local de Exercício incorporado ao salário base, e os outros 50%
absorvidos pelo Regime Especial de Trabalho Policial. Aplicação ao
caso concreto: Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido."1
Sendo assim, de rigor o desprovimento do recurso.
1 TJSP: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2151535-83.2016.8.26.0000; Relator: Des.
Moreira de Carvalho, Turma Especial Publico, j. 30/06/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276950-71.2019.8.26.0000 -Voto no 12902
5
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
BANDEIRA LINS
Relator